Tribunal: TCU
Processo: 023.687/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10370/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal (is) e determinar o registro do (s) ato (s) de concessão de pensão civil em favor do (s) beneficiário (s) relacionado (s) nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.687/2022-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Amanda Angelo Pinho Ramos (XXX.443.054-XX); Eduardo Ferreira dos Santos (XXX.925.094-XX); Eline Pinho Ramos (XXX.867.404-XX); Ester Ferreira de Jesus (XXX.939.894-XX); Juscilene de Jesus Sousa (XXX.210.585-XX); Maria do Socorro Santos Pinho (XXX.354.624-XX); Otoniel Lima Ramos (XXX.627.794-XX); Quezili Lima Ramos Yamamoto (XXX.627.804-XX); Rafael Pinho Ramos (XXX.224.164-XX); Vinicius Ferreira dos Santos (XXX.925.044-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.